Tribunal: TJDFT
Processo: 0742346-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742346-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. D. O. S. F. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M.F.O.S.F., devidamente assistido, em face da r. decisão (ID 42185425, fls. 37/39), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor da F.B.E., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de compelir a Agravada a matricular e aplicar provas do curso supletivo ao Agravante, com vistas à obtenção de Declaração de Conclusão do Ensino Médio, para viabilizar a matrícula dele em instituição de ensino superior. Requereu a antecipação da tutela recursal para que a parte Agravada seja compelida a aplicar as provas necessárias e, em caso de aprovação, expeça o certificado de conclusão do ensino médio, a fim de possibilitar o ingresso do Agravante na faculdade. Foi indeferida a antecipação da tutela recursal, conforme a decisão ID 42206163. Por meio da petição de ID 42217791, o Agravante requer a desistência do Agravo de Instrumento. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator